Tribunal: TJMT
Processo: 1007111-14.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007111-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), CLAIR TEREZINHA HEBERLE - CPF: 577.757.100-04 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PROMITENTE VENDEDORA – NÃO ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – MULTA CONTRATUAL – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura-se relação de consumo o vínculo contratual estabelecido entre adquirente de lote urbano e empresa incorporadora, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Restando incontroverso o inadimplemento da obrigação contratual pela fornecedora, por ausência de entrega do imóvel no prazo pactuado, correta a rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora, com restituição integral dos valores pagos pela adquirente, nos termos da Súmula 543 do STJ.

A aplicação da cláusula penal moratória em desfavor da fornecedora é admissível, em razão do inadimplemento contratual por esta incorrido, sendo válida a inversão da multa de 1% prevista contratualmente.

O atraso injustificado na entrega do imóvel por período superior a três anos extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura violação a direito da personalidade, autorizando a fixação de indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório fixado pelos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inviável a retenção de qualquer valor quando a rescisão se dá por culpa do fornecedor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais nº 1007111-14.2020.8.11.0041, movida por CLAIR TEREZINHA HEBERLE, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nesses termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para:

a) DECLARAR rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do Lote 24, quadra 15, no Loteamento Bairro Planejado Parque das Águas, determinando o retorno das partes ao status quo ante;

b) CONDENAR a parte requerida a devolver os valores comprovadamente pagos pela autora, sem qualquer desconto e em parcela única, atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso;

c) CONDENAR ao pagamento da multa contratual de 1% (um por cento) sobre os valores pagos pela autora;

d) CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverão ser corrigidos pelo INPC a partir desta sentença, conforme teor da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados da forma simples, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Como a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, custas e despesas processuais serão pagas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC.”

Em suas razões de Id. 281194896, a parte apelante, em síntese, aduz que o contrato celebrado entre as partes não é mera promessa de compra e venda, mas sim contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, devendo-se aplicar exclusivamente a Lei nº 9.514/97, afastando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por conseguinte, a aplicação da Súmula 543 do STJ.

Argumenta que a sentença incorreu em erro ao reconhecer a existência de inadimplemento contratual por parte da apelante, argumentando que as obras de infraestrutura do loteamento estavam concluídas já em 2016, e que a autora, inclusive, tornou-se inadimplente desde junho de 2019, antes do ajuizamento da ação em fevereiro de 2020. Acrescenta que não houve impedimento ao uso do imóvel pela autora, e que a rescisão foi motivada por dificuldades financeiras da adquirente.

Impugna a condenação por danos morais, sustentando que não houve prova de violação a direito da personalidade, nem de fato excepcional que justificasse o abalo moral. Reforça que o simples inadimplemento contratual, mesmo que existente, não enseja dano moral
in re ipsa
.

No tocante à multa contratual de 1%, defende que sua aplicação seria incompatível com a resolução do contrato. Argumenta que a multa moratória é cabível apenas nos casos em que o comprador pleiteia o cumprimento do contrato, e não sua rescisão. Com base na teoria do interesse negativo, sustenta que, na hipótese resolutória, deve haver apenas a devolução dos valores pagos, sem acréscimos punitivos.

Em relação à restituição integral dos valores pagos, requer, subsidiariamente, que seja autorizada a retenção de 25% das quantias adimplidas, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJMT, sobretudo nos casos de rescisão contratual por inadimplemento do comprador.

Por fim, requer que os juros moratórios incidam apenas a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1002/STJ, segundo o qual os juros de mora devem ser contados a partir da constituição definitiva da obrigação, nos casos de rescisão por iniciativa do comprador.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a improcedência dos pedidos da autora, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para reconhecer a culpa exclusiva da autora pela rescisão, determinar a retenção de 25% dos valores pagos, afastar a condenação por danos morais e pela multa contratual de 1%, fixar o termo inicial dos juros moratórios no trânsito em julgado e, por consequência, a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no documento Id. 281194900, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, anoto que as partes celebraram contrato de compra e venda de uma unidade autônoma do empreendimento Parque das Águas, lote 24, da quadra 15, com área de 260,78 metros quadrados, com entrega prevista para o mês de dezembro de 2015 e que não havia sido entregue até a data da propositura da demanda (24.09.2018).

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida, dentre elas a apelante, a devolver os valores pagos, bem como à quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa recorrente insurge-se apenas quanto à sua condenação ao pagamento dos danos morais, sustentando que houve um mero atraso de obra/descumprimento contratual não passível de indenização.

Pois bem.

Da natureza jurídica do contrato e da aplicabilidade do CDC

A tese inaugural da apelante — no sentido de que o contrato em análise deveria ser regido pela Lei nº 9.514/97, por se tratar de contrato com pacto adjeto de alienação fiduciária — não encontra respaldo fático ou jurídico nos autos.

Embora conste no instrumento contratual a menção a
“financiamento imobiliário”
, o documento é subscrito exclusivamente pela BRDU SPE Várzea Grande Ltda., empresa incorporadora, não financeira, sem qualquer comprovação de registro ou autorização junto ao Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.514/97.

Conforme corretamente exposto nas contrarrazões, a BRDU não figura entre os entes autorizados a operar como agente fiduciário imobiliário, de modo que não se pode invocar a prevalência da referida lei especial em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ressalte-se que a relação jurídica em questão envolve prestação de serviços de fornecimento de lote urbanizado ao consumidor final, razão pela qual se insere no âmbito de incidência da legislação consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença foi precisa ao reconhecer a incidência do CDC, com a devida inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do diploma consumerista. Este ponto, portanto, deve ser mantido.

Da alegada ausência de inadimplemento contratual por parte da recorrente

A apelante sustenta que não houve atraso na entrega do lote e que a autora estaria inadimplente desde junho de 2019, configurando, portanto, a culpa exclusiva da adquirente pela rescisão contratual.

Entretanto, os autos demonstram que o contrato foi firmado em abril de 2015, com previsão de conclusão do empreendimento até dezembro de 2015, prorrogável por mais seis meses, com prazo final, portanto, em junho de 2016.

Não obstante a defesa da ré no sentido de que o loteamento foi concluído, não foram juntadas provas específicas da entrega do lote da autora, nem se demonstrou qualquer tentativa efetiva de imissão de posse por parte da promitente vendedora. O argumento genérico de que
“há construções no local”
não se confunde com a entrega do bem objeto da avença, tampouco prova sua disponibilização concreta à autora.

A sentença, nesse ponto, fundamentou-se de forma escorreita na ausência de prova cabal da entrega do lote. A suposta inadimplência da autora, apontada pela apelante, é fato superveniente e não afasta a mora original da vendedora, que foi o que efetivamente desequilibrou a relação contratual e inviabilizou sua continuidade.

Com base nas provas e na lógica contratual, resta correta a conclusão de que o inadimplemento foi da fornecedora, e que a rescisão ocorreu por culpa da ré, com direito da autora à restituição integral das parcelas adimplidas, conforme determina a Súmula 543 do STJ, aplicável às relações regidas pelo CDC.

Da multa contratual de 1%

A alegação de que a aplicação da cláusula penal moratória seria indevida por incompatibilidade com o pedido de rescisão também não merece prosperar.

A sentença aplicou a cláusula penal prevista no contrato, de forma simétrica e inversa, diante do inadimplemento da fornecedora. Trata-se de aplicação compatível com o art. 412 do Código Civil e com o entendimento jurisprudencial que admite a aplicação recíproca da cláusula penal em hipóteses de inadimplemento do fornecedor.

Portanto, não há ilegalidade ou desvio interpretativo. A multa de 1% sobre os valores pagos, conforme fixado, é proporcional, razoável e encontra amparo no próprio pacto firmado entre as partes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO LOTEAMENTO –
MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Se o loteamento foi entregue pela parte requerida/apelante com fissuras apresentadas em sua pavimentação asfáltica, em razão da falta de índice de insumo conforme apurado pelo laudo pericial judicial, impõe-se a responsabilidade da empresa loteadora/apelante. 2 – O atraso na entrega da obra, no presente caso, representa violação à cláusula contratual, de modo que a cláusula penal de natureza compensatória se presta exatamente a compensar eventuais prejuízos advindos dos ilícitos contratuais. 3 – Demonstrado nos autos que a obra fora entregue com atraso, em 29 de junho de 2017, ou seja, com atraso de 11 meses, aplica-se a incidência de multa contratual de 1% sobre o valor pago, por mês de atraso, nos termos do parágrafo primeiro da Cláusula 11ª. 4 - O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado, in casu, no atraso da entrega do loteamento, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais. 5 – Recurso parcialmente provido.-”
(N.U 1014595-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Dos danos morais

Também não merece acolhida a pretensão recursal de exclusão da condenação por danos morais.

A sentença demonstrou, com acerto, que a autora aguardava há anos a entrega de um lote prometido em dezembro/2015, sem qualquer justificativa plausível por parte da empresa fornecedora, o que gerou legítima frustração de expectativa, abalo emocional e insegurança jurídica.

É evidente que o significativo atraso na entrega da obra que ensejou o inclusive a rescisão do contrato frustrou as expectativas, as metas e o ideal do apelado, que esteve privado do direito de dispor e tomar posse do seu imóvel. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciada violaram sua integridade emocional, sendo flagrante o dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL DEVIDO – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - VENDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIAL PROVIDO.
O descumprimento dos termos contratuais, que resultam no atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atingem a esfera íntima do consumidor, sobretudo ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir em “casa própria”.
Não há que se falar em restituição de valores pagos a título de alugueis decorrentes do atraso na entrega de imóvel, quando inexiste prova da aludida despesa. Se, consta do contrato de compra e venda a informação de que o imóvel faz parte de loteamento, não se mostra pertinente o pedido de condenação por “venda enganosa”. (TJMT, Ap 91676/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) (grifo nosso)

Reconhecida a ocorrência dos danos morais, deve ser verificada a sua quantificação.

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 1993:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório.

Observe-se da jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. 1-São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT,
Ap 112220/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015) (grifo nosso)

O Juízo
a quo
fixou a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais),
sendo este um valor proporcional ao fato, ao grau de culpa dos envolvidos e aos parâmetros deste Tribunal, devendo ser mantido, pois condizente com os julgados análogos desta Câmara de Direito Privado.

Note-se que tal decisão atende aos preceitos que dizem ser dever do julgador cuidar para que não seja o valor exorbitante a causar enriquecimento ilícito e tampouco irrisório, ao ponto de não atingir o caráter pedagógico e educativo que se espera do instituto do dano moral, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, é o entendimento oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE.REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso concreto.2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 574.072/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014)

Outros Tribunais pátrios e o próprio c. STJ entendem que a quantia fixada é condizente com o dano moral sofrido, conforme arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA A VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATRASO EXCESSIVO. ALUGUÉIS INDEVIDOS NO CASO CONCRETO. PENALIDADE PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. As intempéries, escassez de mão-de-obra e materiais na construção civil, bem como e a paralização por órgãos fiscalizadores não são causas suspensivas do prazo de entrega do imóvel, pois são fatos previsíveis pelo construtor e não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior para prorrogação do prazo por tempo indeterminado. Precedentes desta Corte. 2.
Caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso na entrega da obra fica o Construtor responsável pelos encargos contratuais e indenização de danos morais, a contar do término do prazo previsto contratualmente
. 3 Multa contratual devida conforme cláusula expressamente prevista no contrato. 4.
O atraso na conclusão da obra foi infundado e excessivo, ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável
. 5.
Quantum mantido em R$ 10.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto e precedentes jurisprudenciais
. (...)”. (Apelação Cível Nº 70056848286, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 23/11/2016) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante asseverado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, após minucioso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, não apenas inexistir justificativa plausível para o atraso na obra, como também que as peculiaridades da causa atestavam o dano moral sofrido pela agravada, notadamente diante do longo tempo de atraso e da ausência de indicação de prazo, pelas agravantes, para a entrega do imóvel
. Sendo assim, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp 453.912/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, visto que foi fixada a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nas peculiaridades da espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 780.379/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015) (grifo nosso)

Da ausência de retenção e da devolução integral dos valores pagos

A apelante postula, alternativamente, a retenção de 25% dos valores pagos, sob o argumento de que teria havido inadimplemento da compradora.

Contudo, tal pretensão esbarra frontalmente na conclusão judicial firmada na origem, de que o inadimplemento foi da fornecedora, por não entrega do lote no prazo estipulado.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 543, é clara ao estabelecer que, em caso de culpa exclusiva do fornecedor pela rescisão, impõe-se a devolução integral das quantias pagas pelo consumidor. Assim sendo, a tese recursal deve ser rejeitada.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso análogo,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONSTRUTORA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97 E DA LEI N° 13.786/2018. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pela construtora contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento contratual da ré, determinou a devolução integral dos valores pagos pelos autores, a inversão da cláusula penal e o pagamento de indenizações por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se as razões recursais da apelante observam o princípio da dialeticidade; e (ii) analisar o cabimento do recurso interposto diante da alegação de inadimplemento contratual dos compradores. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação deve conter fundamentação específica, conforme o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, sob pena de não conhecimento. A apelação apresentada reproduz integralmente os argumentos já trazidos na contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir alegações genéricas. O descumprimento do princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Restou caracterizado o inadimplemento contratual por parte da ré, considerando o atraso na entrega do empreendimento e a ausência de infraestrutura, o que motivou a rescisão contratual e a condenação aos pagamentos determinados na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A violação ao princípio da dialeticidade, caracterizada pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso de apelação.
A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em razão de inadimplemento da construtora, enseja a restituição integral dos valores pagos
e o pagamento de indenizações por danos materiais e morais, conforme o Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1006109-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Do termo inicial dos juros de mora

Quanto aos juros de mora, a recorrente alega que, por aplicação do Tema 1002 do STJ, estes só deveriam incidir a partir do trânsito em julgado.

Contudo, o Tema 1002 aplica-se exclusivamente aos casos em que a rescisão do contrato decorre de iniciativa do comprador, sem culpa do vendedor. No presente caso, a rescisão foi motivada pelo inadimplemento da fornecedora, configurando responsabilidade contratual, situação em que se impõe a incidência de juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

No que se refere ao termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre o dano moral, nota-se que a sentença recorrida estabeleceu sua aplicação a partir da data do evento danoso.

Todavia, a relação em apreço tem nítido caráter contratual e, tratando-se dessa modalidade de responsabilidade, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir desde a citação.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025